Tribunal: TJMT
Processo: 1021977-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCIMAR BATISTELLA, em face da decisão proferida nos embargos a execução no 1019613-65.2021.8.11.0003, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida em seu desfavor por LUIZ FERNANDO KAHA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Em resumo alega que não ofereceu bens em caução por entender que o direito invocado nos embargos é de fato, de grande relevância ou mesmo por falta de costume e desconhecimento de que seria absoluto o entendimento. Que oferece em substituição aos ativos penhorados, nesse ato, um bem imóvel de sua propriedade, cujo valor bem superior à execução para a garantia do juízo. Que se o exequente pode indicar bens à penhora a qualquer tempo, também o devedor deverá ter o mesmo tratamento, em homenagem à paridade de armas.
Anota a possibilidade de a execução se dar pelo meio menos gravoso ao executado, termos do artigo 805, do CPC, e de se relativizar a ordem de penhora estabelecida no artigo 835 do CPC.
Assevera que enfrenta certa dificuldade financeira no atual momento, pois ficou viúva em 2020 em decorrência do covid-19, bem ainda que as alegações nos embargos são plausíveis, ante a possibilidade do descumprimento de contrato ter sido provocado pela agravado. Que poderá sofrer mais constrições em suas contas bancárias, seus recebimentos de honorários de caráter alimentar,
Pede pela concessão da tutela recursal para conceder o efeito suspensivo nos embargos para suspender a execução, acatando, em tempo, o oferecimento da caução em substituição aos ativos.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capaz de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
O artigo 919, do Código de Processo Civil é claro ao definir que a regra é que os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo. Seu parágrafo 1o define as exceções:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Assim, a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso dos autos, verifico que, apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela Agravante, não restou demonstrado que a Execução proposta em face desta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.
Destaca que no momento da oposição dos embargos, a execução não estava garantida, sequer tendo sido ofertado o imóvel ao juízo de primeiro grau, o que por si só impede a concessão do efeito suspensivo, dada a ausência de garantia prévia, visto que não basta o mero oferecimento do bem.
Destarte, não comprovado pelo Embargante, ora Agravante, o cumprimento dos requisitos necessários para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, tenho que a decisão vergastada deve ser mantida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =